Tribunal: TJMT
Processo: 1075164-08.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de R$ 12.000,00, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante de rescisão unilateral de contrato com cláusula de remuneração por êxito; (iii) determinar se o valor arbitrado e os encargos moratórios devem ser alterados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficientes as provas documentais, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.
4. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão enfrenta as questões essenciais da controvérsia, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos das partes.
5. O arbitramento judicial de honorários é cabível em caso de rescisão unilateral imotivada do contrato pelo cliente, ainda que haja cláusula de remuneração por êxito, para evitar enriquecimento sem causa.
6. A atuação do advogado por longo período e a interrupção do contrato pelo cliente justificam a fixação proporcional da remuneração pelos serviços prestados até a rescisão.
7. A quitação apresentada não abrange serviços posteriores nem honorários vinculados ao êxito não alcançado em razão da rescisão contratual.
8. O valor dos honorários deve observar a proporcionalidade, considerando o trabalho efetivamente realizado, a ausência de êxito nas execuções, os valores já recebidos e a natureza das diligências realizadas.
9. A fixação por equidade em R$ 12.000,00 mostra-se adequada e compatível com precedentes em casos análogos.
10. Os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme arts. 240 do CPC e 405 do CC, não sendo aplicável retroativamente a taxa SELIC prevista na Lei no 14.905/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando há rescisão unilateral imotivada do contrato pelo cliente, ainda que prevista remuneração por êxito. 2. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes. 3. A fixação dos honorários por equidade deve considerar o trabalho efetivamente prestado, a ausência de êxito e os valores já recebidos. 4. Os juros moratórios incidem a partir da citação, sendo inaplicável retroativamente a taxa SELIC prevista na Lei no 14.905/2024.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370 e 240; CC, art. 405; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento pacificado sobre inexistência de cerceamento de defesa no julgamento antecipado e sobre arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075164-08.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de R$ 12.000,00, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante de rescisão unilateral de contrato com cláusula de remuneração por êxito; (iii) determinar se o valor arbitrado e os encargos moratórios devem ser alterados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficientes as provas documentais, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

4.

Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão enfrenta as questões essenciais da controvérsia, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos das partes.

5.

O arbitramento judicial de honorários é cabível em caso de rescisão unilateral imotivada do contrato pelo cliente, ainda que haja cláusula de remuneração por êxito, para evitar enriquecimento sem causa.

6.

A atuação do advogado por longo período e a interrupção do contrato pelo cliente justificam a fixação proporcional da remuneração pelos serviços prestados até a rescisão.

7.

A quitação apresentada não abrange serviços posteriores nem honorários vinculados ao êxito não alcançado em razão da rescisão contratual.

8.

O valor dos honorários deve observar a proporcionalidade, considerando o trabalho efetivamente realizado, a ausência de êxito nas execuções, os valores já recebidos e a natureza das diligências realizadas.

9.

A fixação por equidade em R$ 12.000,00 mostra-se adequada e compatível com precedentes em casos análogos.

10.

Os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme arts. 240 do CPC e 405 do CC, não sendo aplicável retroativamente a taxa SELIC prevista na Lei no 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando há rescisão unilateral imotivada do contrato pelo cliente, ainda que prevista remuneração por êxito. 2. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes. 3. A fixação dos honorários por equidade deve considerar o trabalho efetivamente prestado, a ausência de êxito e os valores já recebidos. 4. Os juros moratórios incidem a partir da citação, sendo inaplicável retroativamente a taxa SELIC prevista na Lei no 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370 e 240; CC, art. 405; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento pacificado sobre inexistência de cerceamento de defesa no julgamento antecipado e sobre arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1075164-08.2024.8.11.0041.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Banco Bradesco S/A ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de honorários advocatícios, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do julgamento. Condenou ainda o banco réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o BANCO BRADESCO S/A alega, preliminarmente: (i) cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência para colheita do depoimento pessoal do representante legal da parte autora; (ii) negativa de prestação jurisdicional, por não terem sido analisadas todas as teses defensivas nos embargos de declaração.

No mérito, sustenta: (i) a impossibilidade de relativização das condições pactuadas no contrato, uma vez que não houve pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais; (ii) a impossibilidade de intervenção estatal em contrato válido; (iii) a inaplicabilidade do art. 22, §2o, do EOAB, pois havia estipulação contratual expressa sobre a forma de remuneração; (iv) a existência de quitação outorgada pelo autor; (v) a inexistência de êxito nas ações que justificasse o arbitramento de honorários; (vi) subsidiariamente, a redução do valor arbitrado; e (vii) a alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data do julgamento, bem como a aplicação da taxa SELIC.

Por sua vez, GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, em suas razões recursais, requer a majoração dos honorários arbitrados, alegando que: (i) o valor fixado não observou o diligente trabalho desenvolvido pelo apelante durante anos; (ii) não considerou o valor econômico das questões; e (iii) desconsiderou o inequívoco proveito econômico obtido pelo Banco decorrente do benefício fiscal.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos dos recursos e pugnando pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. Da admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

2. Das preliminares arguidas pelo Banco Bradesco S/A

2.1. Do cerceamento de defesa

O Banco Bradesco S/A alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência para colheita do depoimento pessoal do representante legal da parte autora.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 370 do CPC confere ao magistrado o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Já o art. 355, I, do mesmo diploma legal, autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau entendeu, fundamentadamente, que a matéria era exclusivamente de direito e que os documentos constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo prescindível a produção de prova oral.

A relação contratual entre as partes é incontroversa, assim como a rescisão unilateral do contrato pelo banco e a atuação do escritório autor nos processos objeto da ação. O depoimento pessoal do representante legal do escritório autor em nada contribuiria para o esclarecimento dessas questões, sendo, portanto, desnecessário.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender que a causa está suficientemente instruída para o julgamento.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

2.2. Da negativa de prestação jurisdicional

O Banco Bradesco S/A alega, ainda, negativa de prestação jurisdicional, por não terem sido analisadas todas as teses defensivas nos embargos de declaração.

A preliminar também não merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença analisou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada por meio de embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em análise.

Ademais, eventual omissão na análise de algum argumento defensivo pode ser suprida em sede de apelação, em razão do efeito devolutivo amplo deste recurso, não havendo que se falar em nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.

Rejeito, portanto, a preliminar de negativa de prestação jurisdicional.

3. Do mérito propriamente dito

A controvérsia central dos recursos reside na possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos pelo banco réu.

O contrato celebrado entre as partes previa que a remuneração do escritório autor seria baseada principalmente no êxito das demandas, com alguns adiantamentos por etapas processuais. Previa também que, em caso de rescisão, o contratante pagaria apenas os valores referentes aos serviços das etapas já concluídas, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços não concluídos.

O banco réu sustenta que deve prevalecer o pactuado, não sendo possível a relativização das cláusulas contratuais, especialmente porque não houve pedido de revisão ou anulação do contrato.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos casos de rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado, de forma proporcional aos serviços prestados até o momento da rescisão, ainda que o contrato preveja remuneração exclusivamente pelo êxito.

Isso porque, ao rescindir unilateralmente o contrato, o cliente impede que o advogado continue atuando na causa e, consequentemente, obtenha o êxito que lhe garantiria a remuneração pactuada. Permitir que o cliente se beneficie do trabalho já realizado pelo advogado sem remunerá-lo adequadamente configuraria enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

No caso em análise, restou demonstrado que o escritório autor prestou serviços advocatícios ao banco réu por mais de 30 anos, tendo atuado nos processos objeto da ação por vários anos, até ser surpreendido com a rescisão unilateral do contrato em 19/11/2020.

Embora o contrato previsse o pagamento de pequenos valores a título de adiantamento por etapas processuais, esses valores não eram suficientes para remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelo escritório autor, que tinha a expectativa de receber honorários mais substanciais quando do êxito das demandas.

Quanto ao termo de quitação apresentado pelo banco réu, verifica-se que se refere a honorários e despesas com fato gerador até 31/12/2015, não abrangendo os serviços prestados posteriormente, nem os honorários que seriam devidos pelo êxito das demandas.

Assim, é cabível o arbitramento judicial de honorários em favor do escritório autor, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), que dispõe: "Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração vinculada ao êxito da demanda, a rescisão unilateral pelo cliente, antes do término do processo, autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado pelo trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que,
revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados
.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2o. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2.
Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
." (AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

Quanto ao valor dos honorários, o escritório autor pleiteia sua majoração, enquanto o banco réu requer sua redução ou, subsidiariamente, a manutenção do valor arbitrado.

No caso em análise, a sentença arbitrou os honorários em R$ 12.000,00 (doze mil reais), considerando o trabalho desenvolvido pelo escritório autor nos dois processos objeto da ação (0002175-09.2013.8.11.0008 e 0002450-48.2017.8.27.2731).

O escritório autor pleiteia a majoração desse valor, argumentando que a sentença não considerou adequadamente o diligente trabalho desenvolvido, o valor econômico das questões e o proveito econômico obtido pelo Banco através de benefícios fiscais.

Da análise dos autos, verifica-se que o escritório autor atuou nos processos objeto da ação, realizando diligências para localização de bens dos executados, como pesquisas via BACENJUD, RENAJUD e requisições à Receita Federal. Contudo, não se pode ignorar que tais diligências são procedimentos padrão em processos de execução, não representando esforço extraordinário que justifique majoração dos honorários.

Quanto ao valor econômico das questões, embora os processos envolvessem valores expressivos (R$ 246.696,15 no processo no 0002175-09.2013.8.11.0008 e R$ 192.088,15 no processo no 0002450-48.2017.8.27.2731), não houve recuperação efetiva de crédito em favor do Banco até o momento da rescisão contratual, o que deve ser considerado na fixação dos honorários.

Em relação ao argumento do escritório autor quanto ao proveito econômico obtido pelo Banco através de benefícios fiscais, embora seja uma consideração pertinente, não há nos autos elementos concretos que permitam quantificar esse benefício ou estabelecer nexo causal direto entre a atuação específica do escritório e a obtenção de vantagens fiscais pelo Banco.

Ademais, deve-se considerar que o escritório autor já recebeu valores a título de adiantamento durante a tramitação dos processos, conforme previsto na cláusula 6.7 do contrato (Volumetria), o que também deve ser levado em conta na fixação dos honorários.

Nesse contexto, considerando o trabalho efetivamente prestado, o valor econômico das questões, a ausência de êxito nas execuções até o momento da rescisão contratual, os valores já recebidos a título de adiantamento e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor de R$ 12.000,00 arbitrado na sentença remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo escritório autor nos dois processos objeto da ação.

Este valor está em consonância com os precedentes deste Tribunal em casos análogos envolvendo as mesmas partes, onde se tem privilegiado a fixação de honorários com base na equidade, considerando o trabalho efetivamente prestado e não o valor da causa ou eventual proveito econômico hipotético.

Portanto, mantenho o valor dos honorários advocatícios em R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme fixado na sentença.

O banco réu pleiteia, ainda, a alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data do julgamento, bem como a aplicação da taxa SELIC.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, o juízo de primeiro grau fixou-o na data da citação, o que está em consonância com o art. 240 do CPC e o art. 405 do Código Civil, que estabelecem que os juros de mora contam-se a partir da citação, quando se configura a mora do devedor.

No que se refere à aplicação da taxa SELIC, o banco réu fundamenta seu pedido na recente alteração promovida pela Lei no 14.905/2024 aos arts. 389 e 406 do Código Civil. Contudo, como bem observado nas contrarrazões, essa lei entrou em vigor em 28/08/2024, sessenta dias após sua publicação, sendo que a ação foi ajuizada em 15/06/2022 e a sentença proferida em 12/01/2024, não havendo que se falar em aplicação retroativa da referida lei.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o INPC é o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda frente à inflação nacional, sendo adequada sua aplicação para correção monetária.

Mantenho, portanto, os encargos moratórios fixados na sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026